Tribunal: STF
Processo: ARE 1391815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse e ação reconvencional de indenização. Esbulho praticado em área destinada à inundação da Usina Hidrelétrica de Jaguara. Área de Preservação Permanente. Construções localizadas dentro da cota de desapropriação 560,00 índice FIBGE.



    1. Ilegitimidade passiva para a causa. Afastamento. Perícia técnica que atesta que a requerida quem vem usufruindo da faixa de terra pertencente à autora. Demanda que deve ser ajuizada contra quem exerce a posse sobre a coisa, ainda que diverso o proprietário. Art 1.210, § 2º, do CC. Ademais, ré que atua em face de sua condição de quotista de pessoa jurídica, obviamente.



    2. Sentença que reintegra a concessionária na posse do bem de raiz, mas impinge-lhe a manutenção das obras erigidas pela esbulhadora. Reforma que se impõe. Área destinada à segurança no perímetro do reservatório da usina hidrelétrica, abaixo da cota de desapropriação 560 metros, porção de terra desapropriada e que sempre esteve destacada na matricula do imóvel.



     Inexistência de amparo legal para a manutenção de construções irregulares em área pública, 'non aedificandi' e passível de inundação.



    “Reintegrar” o poder público na posse do imóvel, ao mesmo tempo em que lhe impinge obras realizadas em desconformidade com a lei, é prometer ao jurisdicionado o provimento jurídico e deixar de entregar a pacificação social do conflito apresentado, deixando de tutelar o direito evidenciado em juízo: o do proprietário que reclama a proteção de sua posse contra terceiro que contra ela atenta por meio de ato de esbulho e/ou turbação.



    3. Ação de reconvenção. Improcedência. Inexistência de danos morais indenizáveis. Ademais, a ação possessória é ação de caráter dúplice, descabendo reconvenção, mas sim mero pedido contraposto.



    4. Inexistência de irregularidade na substituição processual havida nos autos. Substituta que veio aos autos após leilão que lhe atribuiu a concessão da Usina Hidrelétrica de Jaguara. Admissão como assistente litisconsorcial que já permitiria o julgamento da demanda à exata maneira como aqui realizado, sem espaço para a alegação de qualquer nulidade. 



    5. Condenação da requerida ao pagamento dos ônus de sucumbência, com exclusividade, majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    6. Provimento ao apelo da COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA S/A e não provimento ao recurso de ALESSANDRA MOSCARDINI SANTANA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXIII; 170, inciso III; e 182, § 2º , da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente